Tribunal: STF
Processo: AI 733225
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, LIV E LV, 195, §5º E 202, 
   DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. PROVA E INTERPRETAÇÃO DE 
   REGRA CONTRATUAL. SÚMULAS STF 279 E 454.

1. 	A discussão atinente 
   à ocorrência ou não de capitalização anual de juros é matéria que 
   demanda revolvimento de material fático-probatório e interpretação 
   de norma contratual, ao que se aplicam as Súmulas STF 279 e 
   454.
2.	A possível violação aos postulados do ato jurídico perfeito,
   do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa 
   configura ofensa reflexa à CF.
3.	Agravo regimental improvido.